Tribunal: TJSP
Processo: 2220723-27.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-03-28
Data de publicação: 2021-03-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob a alegação de que estaria, atualmente, situada em outro endereço, com outra razão social, e outros sócios – Impossibilidade de apreciação destas matérias nesta instância recursal – Questões não alegadas perante o juízo de origem – Impossibilidade de apreciação em fase

Ementa:
AGRAVO DE INSTUMENTO – INOVAÇÃO RECURSAL – Pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada, sob a alegação de que estaria, atualmente, situada em outro endereço, com outra razão social, e outros sócios – Impossibilidade de apreciação destas matérias nesta instância recursal – Questões não alegadas perante o juízo de origem – Impossibilidade de apreciação em fase recursal, sob pena de supressão de instância – Impossibilidade de conhecimento de ofício – Súmula 381 do Superior Tribunal de Justiça – Preliminar suscitada em contraminuta recursal acolhida - Recurso não conhecido, neste aspecto.
INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA – Decisão que indeferiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - Ausência dos pressupostos previstos no artigo 50 do novo Código Civil, isto é, abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela confusão patrimonial – Inexistência de evidências de desvio de finalidade, tampouco de confusão patrimonial, de modo a justificar a desconsideração da personalidade jurídica da empresa executada - A não localização de bens passíveis de penhora e a falta de pagamento da dívida exigida na execução, isoladamente, não justificam tal medida excepcional - Precedentes do STJ e do TJ-SP – Decisão mantida, ressalvada a possibilidade de reiteração desta pretensão, após o cumprimento dos pressupostos legais que autorizam tal providência – Recurso improvido.